Tribunal: TJMT
Processo: 1001912-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJE - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 1001912-37.2020.811.0000 – PJE
RECORRENTE: JOSE MARTINS DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por JOSE MARTINS DE SOUZA com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 49190994):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – PRESTAÇÃO CONTINUADA – COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – INCONSTITUCIONALIDADE - MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
Tratando-se de caso que envolve prestação continuada de fornecimento de medicação de uso continuo, a competência absoluta para processar e julgar o feito é da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, incluindo-se os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.
A ilegalidade ou não das normas citadas pelo agravante não foram apreciadas pelo Juízo de 1o Grau, sendo vedado ao Juízo ad quem, conhecer de matéria não abordada na decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (TJMT – Agravo de Instrumentos no 1001912-37.2008.811.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Julgado em 30/06/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a decisão proferida pelo Juízo Primeira da Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1002445-08.2018.811.0051, declinou da competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
O Recorrente alega violação aos artigos 22, inciso I e 24, inciso XI, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que a referida Resolução não apenas extrapolou por completo o poder de organização administrativa conferido pela Constituição aos Tribunais, mas a própria Câmara Julgadora, no acórdão recorrido, violou o artigo supracitado ao lhe distorcer completamente o sentido e utilizá-lo para justificar a sua inconstitucional elaboração de ato normativo primário.
Argumenta que “é perfeitamente possível que o Tribunal de Justiça modifique sua organização administrativa para torná-la mais condizente com o interesse público. Contudo, estas modificações de atribuições das varas, em hipótese nenhuma, poderiam contrariar as normas processuais estabelecidas pela União no exercício de sua competência privativa”.
Salienta que “o acórdão recorrido defendeu a validade da Resolução no 09/2019 no artigo 24, XI, CF, o qual prevê a competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre procedimentos em matéria processual. Todavia, novamente a interpretação dada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso foi equivocada, já que, como visto, a criação de nova competência absoluta não se trata de matéria procedimental, mas de matéria processual – que só poderia ser versada pela União”.
Recurso tempestivo (ID. 52978973).
Sem contrarrazões, conforme certidão (ID. 64000493).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Câmara julgadora manteve a decisão proferida pelo Juízo a quo, que, nos autos da Ação Civil Pública, declinou da competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, ante a provável ofensa aos artigos 22, I e 24, XI, da Constituição Federal, o Recorrente alega que a criação de nova competência absoluta, in casu, da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, retira da parte autora e dos demais jurisdicionados a possibilidade de demandarem nas hipóteses mais benéficas previamente estabelecidas na legislação processual civil, qual seja, no foro dos seus respectivos domicílios.
Ademais, não se trata de matéria procedimental (competência concorrente) prevista no artigo 24, XI, CF, mas de matéria processual, que só poderia ser versada pela União (competência privativa).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII
Tribunal de Justiça do Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1001912-37.2020.811.0000 – PJE
RECORRENTE: JOSE MARTINS DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSE MARTINS SE SOUZA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 49190994):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – PRESTAÇÃO CONTINUADA – COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – INCONSTITUCIONALIDADE - MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
Tratando-se de caso que envolve prestação continuada de fornecimento de medicação de uso continuo, a competência absoluta para processar e julgar o feito é da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, incluindo-se os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.
A ilegalidade ou não das normas citadas pelo agravante não foram apreciadas pelo Juízo de 1o Grau, sendo vedado ao Juízo ad quem, conhecer de matéria não abordada na decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (TJMT – Agravo de Instrumentos no 1001912-37.2008.811.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Julgado em 30/06/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a decisão proferida pelo Juízo Primeira da Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1002445-08.2018.811.0051, declinou da competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
O Recorrente alega violação aos artigos 52, parágrafo único e 516, inciso II, ambos do CPC; artigo 2o da Lei. 7347/85; artigo 2o, §1o, inciso I da Lei 12.153/2009 e artigos 147 e 148, inciso IV da Lei 8.069/90, ao argumento que a Resolução TJMT/OE n.o 09/2019 é absolutamente ilegal, pois viola os artigos supramencionados ao determinar que o processamento da demanda seja realizado pela Primeira Vara Especializada da Fazendo Pública da Comarca de Várzea Grande, ou seja, impossibilitando que o deslinde processual seja no domicilio do autor como previsto no ordenamento jurídico.
Sustenta ainda, que a alteração da competência para comarca distante do domicílio da parte requerente, traz, sim, evidente prejuízo.
Recurso tempestivo (ID. 52978973).
Sem contrarrazões, conforme certidão (ID. 64000493).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Câmara julgadora manteve a decisão proferida pelo Juízo a quo, que, nos autos da Ação Civil Pública, declinou da competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
A partir da provável ofensa aos artigos 52, parágrafo único e 516, inciso II, ambos do CPC; artigo 2o da Lei. 7347/85; artigo 2o, §1o, inciso I da Lei 12.153/2009 e artigos 147 e 148, inciso IV da Lei 8.069/90, a parte Recorrente objetiva que o processamento do feito seja no domicilio do autor conforme previsto no diploma processualista, que permite que o jurisdicionado possa escolher o local de defesa de seu direito de maneira mais acessível.
Assevera que “o acesso à Justiça tem que ser instrumentalizado de forma facilitada, ou seja, estabelecendo uma prerrogativa de foro processual, de forma a superar variados obstáculos que impedem o acesso à Justiça em condições de igualdade de oportunidades com as demais pessoas. ”
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Por outro lado, salutar a colação de julgado do STJ, no sentido de que é absoluta a competência aonde foi ajuizada a medida judicial, como na hipótese dos autos. A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.TRATAMENTO MÉDICO. SUS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 17 DA LEI ORGÂNICA DE SAÚDE. SÚMULAS Nos 282 E 356 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃOS PARADIGMAS E JULGADO RECORRIDO DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA No 13/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO. ARTS. 196 E 198, § 1o, DA CF/88. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 87 DO CPC. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. ART. 273 DO CPC. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
I - A matéria inserta no art. 17 da Lei Orgânica de Saúde carece do necessário prequestionamento, não tendo sido apreciada pelo Tribunal a quo, nem explícita nem implicitamente. Não tendo o recorrente oposto embargos declaratórios buscando declaração acerca da referida matéria, incidem na hipótese, as Súmulas n.os 282 e 356, do STF.
II - É inviável a configuração da divergência jurisprudencial quando os acórdãos paradigmas colacionados são do mesmo Tribunal em que foi proferido o acórdão recorrido. Súmula no 13/STJ.
III - É da competência solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde à população, sendo o Sistema Único de Saúde composto pelos referidos entes, conforme pode se depreender do disposto nos arts. 196 e 198, § 1o, da Constituição Federal.
IV - A jurisprudência desta Corte encontra-se pacificada no sentido de que a competência é fixada no momento da propositura da ação, sendo que, ainda que o réu mude de domicílio, não há o deslocamento da competência, ex vi do teor do art. 87 do CPC.
V - Na hipótese presente, a análise dos requisitos legais previstos no art. 273 do CPC conduz ao reexame dos fundamentos do conjunto fático-probatório contidos no decisum atacado, incidindo, na espécie, a Súmula n° 07 deste Tribunal.
VI - Recurso especial parcialmente provido, para determinar a inclusão do Estado do Rio Grande do Sul no pólo passivo da demanda. (REsp 656.296/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2004, DJ 29/11/2004, p. 264)
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII